Tribunal: TJPA
Processo: 0005957-78.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005957-78.2015.8.14.0005
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE ACOMETIDO COM FRATURA
DIÁFISE DA TÍBIA. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
.
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA.
TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO.
DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE CRIME IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO
. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

1.
Preliminar de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual.
A
concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada
.

2.
Mérito
. Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutelado de imediato.
O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

3.
Os laudos médicos (
Id.
2240349 - Pág. 35/38
) são taxativos ao afirmar que o paciente, acometido com fratura da
diáfise da tíbia

da perna direita, necessitando, urgentemente, ser submetido à procedimento cirúrgico de Redução Cirúrgica, para manutenção da sua saúde.

4. A
imposição ao apelante em providenciar
o tratamento pleiteado, necessários à manutenção do mínimo existencial do paciente
, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

5.
Arguição de violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.
Compete aos entes federativos, a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir a implementação de políticas públicas e, impor programas políticos, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, compete ao judiciário intervir na efetivação dos direitos fundamentais.

6. A
s afirmações de
lesão à previsão orçamentária
estadual são genéricas, pois o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para o fornecimento do tratamento em questão.
Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

7.
Apelação conhecida e não provida.

8.
Remessa Necessária.
A sentença recorrida tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado o fornecimento de tratamento adequado e a disponibilização de leito e demais insumos que fossem necessários à saúde do interessado
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e, advertência de que em caso de descumprimento da decisão, ensejaria ato de improbidade administrativa.

9.
O
valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, não houve delimitação a sua aplicação em caso de descumprimento. 10. Deste modo, em observância aos referidos princípios,
a multa diária deve ser delimitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

11. Quanto a
aplicação de sanções civis e criminais (crime de desobediência e responsabilização por improbidade administrativa), que estais determinações são medidas desproporcionais ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, situação que não obsta a apuração própria no âmbito administrativo.

12. Remessa conhecida e parcialmente provida, para
delimitar a multa diária
ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como, para afastar a advertência de crime de improbidade administrativa em caso de descumprimento mantendo inalterado os demais termos da sentença. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, bem como, em CONHECER DE OFÍCIO E DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 27 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA (processo n.º
0005957-78.2015.814.0005

– PJE)

interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA, nos autos Ação de Civil Público com pedido de tutela antecipada ajuizada pela Apelada, contra os apelantes.

Consta da Petição Inicial (
Id.
2240349 - Pág. 2/24
), que o interessado Jhon Cavalcante da Cunha, após sofrer um acidente automobilístico, foi submetido de imediato a procedimento cirúrgico, vez que foi constado que o paciente encontrava-se com fratura na perna direita. Contudo, em razão da gravidade da lesão, o paciente precisa realizar outro procedimento cirúrgico com médico especializado em ortopedia na capital Belém, necessitando assim que lhe seja fornecido o tratamento fora de domicílio, tendo em vista que no Município de Altamira não há vagas.

Ocorre que, muito embora tenha por duas vezes tentado buscar junto a Central de Regulação daquele município o atendimento que necessita, até o ajuizamento da ação não lhe foi disponibilizado nem o leito e, tampouco o TFD, assim, considerando que não possui condições financeiras para custear a cirurgia e o seu deslocamento para a capital, outra alternativa não lhe restou senão buscar no Poder Judiciário compelir o Município de Altamira e o Estado do Pará.

Ato contínuo, o Magistrado de primeiro grau plantonista, deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que o Estado do Pará e o Município de Altamira providenciassem, no prazo de 10 (dez) dias horas, adotem as medidas necessárias para o tratamento adequado e a disponibilização de leito cirúrgico
e, caso necessário, arque com os demais insumos e o transporte e hospedagem da paciente e seu acompanhante, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), advertindo que em caso de descumprimento os requeridos responderão por ato de improbidade administrativa ou por crime de responsabilidade (Id.
2240350 - Pág. 1/2
).

Em seguida, após apresentação de contestação do Município de Altamira (Id.
2240354 - Pág. 1/14
) e do Estado do Pará (Id.
2240353 - Pág. 1/11
)
e, apresentação de réplica as contestações (Id.
2141814 - Pág. 1/5)
o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (
Id. 2240359 - Pág. 1/4):

(...)
Pelo exposto considerando que o autor informa que foi devidamente assistido, tendo sido submetido à cirurgia,

e considerando tudo o que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, ratificando todos os termos da tutela antecipada pleiteada na exordial e determino os requeridos prestem assistência necessária para o restabelecimento do paciente pós-operatório
.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Isento de custas processuais. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se, Registre-se. Intimem-se.

Altamira/PA, 10 de novembro de 2017. (grifos nossos).

Inconformado, o
Estado do Pará interpôs a presente apelação (Id. 2240360 - Pág. 1/7), arguindo, preliminarmente, a perda do objeto da ação, em razão do cumprimento da decisão liminar. No mérito, alegada que o direito à saúde é norma de eficácia limitada, ante os princípios da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde, aduzindo a impossibilidade de intervenção do Judiciário nos atos da administração pública, violação ao princípio da reserva do possível.

O Município de Altamira, também apelou da sentença (Id.
2141819 - Pág. 1 ao Id. 2141820 - Pág. 6),
argumentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e não cabimento de condenação em despesas processuais e honorários advocatícios, vez que cumpriu com a obrigação de fazer. No mérito, sustenta não haver responsabilidade solidária entre os Entes Públicos, ausência de violação de previsão orçamentária e, que o valor à título de honorários advocatícios deve ser alterado.

O apelado, apresentou contrarrazões (
Id.
2240362 - Pág. 1
/5),
pugnando pelo não provimento dos apelos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação fora recebida apenas no efeito devolutivo, consoante (Id.
2260229 - Pág. 1
)
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Apelos (Id.
Id.
2418589 - Pág. 1
/7
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA APELAÇÃO

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

O Ente Estadual suscita a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual
, pois, afirma que a obrigação determinada em sede de antecipação de tutela já foi totalmente satisfeita.

A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifo nosso).

Assim, rejeito a preliminar de perda do objeto.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito do recurso.

DO MÉRITO

O mérito do recurso cinge-se em verificar se há direito subjetivo a ser tutelado, se há violação aos princípios constitucionais (
reserva do possível, separação dos poderes e acesso igualitário à saúde).

DO DIREITO SUBJETIVO À SER TUTELADO E, DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

O Estado do Pará defende
que o direito, enquanto norma de eficácia limitada, deve observar os princípios da reserva do possível e o acesso igualitário à saúde.

Analisando os autos eletrônicos, constata-se que os laudos médicos (
Id.
2240349 - Pág. 35/38
) são taxativos ao afirmar que o paciente, acometido com fratura da
diáfise da tíbia

da perna direita, necessitando, urgentemente, ser submetido à procedimento cirúrgico de Redução Cirúrgica, para manutenção da sua saúde.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, compete ao apelante garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196, já mencionado neste voto.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

O Estado, em sua acepção ampla (União,
Estado,
Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no RE 393.175-AgR, de Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifos nossos).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRELIMINARES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §4º DO CPC/73. MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida.

MÉRITO

4
. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam.

6. Reexame Necessário e Recurso de Apelação conhecidos e parcialmente providos, a fim de minorar os honorários advocatícios para o importe de R$1.000,00, mantendo, quanto ao mais, a sentença de 1º grau. (2017.01432779-35, 173.177, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-11). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
.

3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença. (2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Estadual em providenciar
o procedimento especializado, necessário à manutenção do mínimo existencial da paciente
, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os entes federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir a implementação de políticas públicas e, impor programas políticos, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Por conseguinte, quanto à alegação de lesão à previsão orçamentária
municipal, verifica-se que as afirmações são genéricas, pois o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para o fornecimento do tratamento em questão.

Neste sentido colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MOVIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Rejeitada. MÉRITO: Autora portadora de grave quadro depressivo e dor neuropática crônica miofasial no ombro esquerdo. Necessita fazer uso continuo dos medicamentos: GAPAPENTINA 400m e CITALOPAN 20mg.

PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA INVAZÃO DO JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1.

É dever do Estado e/ou do Município garantir o fornecimento de medicamento, principalmente a pessoa carente de recursos financeiros, conforme se pode inferir do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. 2.
O entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço.
3. Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimento de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado em qualquer de suas esferas, cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 4. É pacífico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. DECISÃO UNÂNIME (2016.01508600-86, 158.386, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, publicado em 2016-04-25).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM E NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE - REJEITADAS. MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

(...)
Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração
. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.
Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também veda, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao
non liquet
, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”). No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.
Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do Município de Belém para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelo Ente Municipal em casos semelhantes, que por sinal é detentor de verba destinada para esse fim.

(TJPA, 2016.03295134-25, 163.230, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-01, Publicado em 2016-08-18). (grifos nossos).

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. PRECEDENTES. NÃO COMPROMETIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DFO MUNICÍPIO. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. Em se tratando de direito à saúde, direito de índole fundamental, não pairam dúvidas quanto à legitimidade ministerial para sua defesa.

3. Solidariedade passiva dos entes públicos na prestação do direito à saúde. Efetividade. Precedentes.

4.
A imposição da obrigação de custear o tratamento da paciente não acarretaria desequilíbrio financeiro e nem viola o princípio da reserva do possível
. 5. Apelação Cível que se conhece e nega provimento. Reexame Necessário que se confirma a sentença.

(TJPA, 2016.02901762-39, 162.438, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-14, Publicado em 2016-07-25). (grifos nossos).

Desta forma, incontroverso o diagnóstico e, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam questões de saúde, imperiosa a manutenção da sentença recorrida neste aspecto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

DA DELIMITAÇÃO DAS ASTREINTES

A sentença recorrida tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado o fornecimento de tratamento adequado e a disponibilização de leito e demais insumos que fossem necessários à saúde do interessado
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e, advertência de que em caso de descumprimento da decisão, ensejaria ato de improbidade administrativa.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (
Nery

Junior
,
Nelson
; Andrade
Nery
,
Rosa

Maria
de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifo nosso).

Na presente demanda, verifica-se que a multa diária (R$ 1.000,00) fora fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, a falta da sua delimitação violou os referidos princípios. Neste sentido, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Desta forma, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, mantenho o valor da multa diária e, DE OFÍCIO, delimito-a ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No que diz respeito a aplicação de sanções civis e criminais (crime de desobediência e responsabilização
por improbidade administrativa
), que estais determinações são medidas desproporcionais ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, situação que não obsta a apuração própria no âmbito administrativo, conforme entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0005137-06.2017.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, tendo como interessado MANOEL EGNALDO SILVA COSTA, diante de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação Civil com Pedido de Antecipação de Tutela (proc. nº 0015808-10.2016.8.14.0005) proposta pelo agravado. (...)
Em caso de descumprimento, determino, ainda, a extração de peças para remessa ao Ministério Público para apuração de possível prática de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa
. Majoro a multa fixada na decisão de fl. 39, de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento a ser revertido em favor do Autor (interessado/paciente), o Senhor MANOEL EGNALDO SILVA COSTA, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)
Com relação a imposição de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa à pessoa do agente público, a Jurisprudência do STF é pacífica quanto a matéria, já tendo inclusive afirmado taxativamente que: O crime de desobediência somente é praticado por agente público quando este está agindo como particular
. (STF, RT 567/397). No mesmo sentido: STJ, RT 777/559 e TRF 4ªRegião, RT 774/612). Logo, quanto à advertência de prática de eventual crime de desobediência praticado pelo agravante, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça que: para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014). Na mesma linha: para a configuração do delito de desobediência de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a referida cumulação (STJ, HC 92655/ES, 5ªTurma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/12/2007). A respeito do tema, segue entendimento consolidado nos Tribunal Pátrios: (...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 995 e art. 1.019, I, CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para que em caso de descumprimento da decisão recorrida, a multa cominada recaia exclusivamente sobre o Estado do Pará pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, bem como, para retirar os efeitos da advertência quanto à prática do crime de desobediência e improbidade administrativa
. (...). (TJPA, 2017.04591459-22, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-01, Publicado em 2017-11-01). (grifo nosso).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM (03 FRASCOS DE 2.5 MG/ML), RISPIRIDONA (120 CAPSULAS DE 1 MG), E BECLOMETASONA (120 CÁPSULAS DE 50 ML). CABIMENTO. ADOLESCENTE COM GRAVES DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS COM HISTÓRIA DE ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO E DISTÚRBIO DE COMPORTAMENTO 9CID-10 F 79.1. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.PRELIMINARES: 2.2.
Não se justifica a aplicação da responsabilização por crime de desobediência ao Estado. Em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais, porquanto a ameaça de prisão, por crime de desobediência, é medida desproporcional ao eventual atraso no cumprimento da obrigação
. Bloqueio/sequestro de valores. Como mais uma tentativa de compelir o ente público a cumprir com as decisões judiciais e, sobretudo, a cumprir com o disposto no Constituição Federal, correto o bloqueio de verba pública suficiente para tal finalidade, caso não cumprida à ordem judicial. (...). 4. Recurso conhecido. Rejeição das preliminares e provimento parcialmente, para excluir da sentença a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública e para afastar a possibilidade de prisão por crime de desobediência. Confirmação da sentença em grau de reexame nos demais termos. (TJPA, 2016.03756679-65, 164.703, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-08, Publicado em 2016-06-16). (grifo nosso).

Assim, faz-se necessário afastar a imputação de crime de improbidade administrativa, em caso de descumprimento da determinação liminar, pois inexiste fundamento legal para responsabilizar individualmente os agentes públicos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
para delimitar a multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e
para afastar a advertência de caracterização de crime de improbidade administrativa, mantendo a sentença nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2020